Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMICIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos, em especial na fixação do Tema n. 723 daquele Tribunal Superior, reconhece o direito do titular do título executivo de ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva no local da sede da pessoa jurídica com a qual se obrigou, além da opção relativa ao foro do local onde fora contraída a obrigação.
2. Tendo em vista que a tramitação dos autos já se encontra em fase avançada, com base nos princípios da Celeridade e da Economicidade, a remessa dos autos a outra Comarca implicaria demora desnecessária à solução judicial perseguida.
3. Agravo conhecido e provido.